Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-85.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. SUPOSTA FALHA SISTÊMICA. INVIABILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DOS BILHETES ADQUIRIDOS NO MOMENTO DO EMBARQUE. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. LADO OUTRO, DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I. A causa de pedir retrata a aquisição de duas passagens de ônibus (Serra Talhada-PE/Brasília-DF), pelo valor de R$ 319,00 cada. Apresentação do comprovante de compra no guichê, e a recusa da empresa em emitir os respectivos bilhetes para o embarque, sob o argumento de ausência de “internet” (inviável a localização da reserva), razão pela qual a consumidora adquiriu novos bilhetes para viajar com sua filha, uma vez que não poderia postergar o embarque.
II. Pedido de devolução em dobro do valor pago (R$ 1.276,00) e de compensação dos danos morais (R$ 5.000,00). Recursos interpostos contra a sentença de procedência parcial do pedido. A empresa requer a improcedência do pedido de restituição em dobro, enquanto a consumidora pleiteia a reparação do dano extrapatrimonial.
III. RECURSO DA VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A.
A. Não prospera o pedido de suspensão processual, sob alegação de que foi deferido o pedido de recuperação judicial da empresa, porquanto o enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.
B. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Certo é que as isoladas alegações recursais desacompanhadas do mínimo lastro probatório reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (CPC, artigo 373, II), a qual se desincumbiu do ônus de demonstrar a compra de novas passagens para o mesmo destino, no mesmo horário e com os mesmos assentos das passagens anteriormente adquiridas, conforme Ids. 23868990 e 23868991 (CPC, artigo 373, I). Nesse contexto fático-probatório, impositiva a devolução da quantia despendida para aquisição das novas passagens.
D. No entanto, a quantia deve ser restituída na forma simples, porquanto o pagamento, em essência, não teria decorrido originariamente de cobrança indevida por parte da empresa de transporte (e cujo valor pressuporia a prévia quitação), senão decorrente da realização de novo contrato de transporte (novo preço pago), em virtude da indisponibilidade do sistema de dados da empresa a não permitir a localização dos originários bilhetes de passagem para embarque, a par da inviabilidade de postergação da viagem por parte da consumidora. Logo, inaplicável ao caso vertente a norma insculpida no parágrafo único do art. 42 do CDC. No ponto, a sentença merece ajuste para que a devolução seja de forma simples, haja vista a falta de interesse de utilizar as passagens remanescentes.
IV. RECURSO DA CONSUMIDORA.
A. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
B. No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual (e/ou defeituosa prestação de serviço) e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.
C. Além disso, não há comprovação de exposição da requerente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ofensa a atributos da personalidade ou comprovação de grave descontrole financeiro decorrente da aquisição das novas passagens. Logo, não prospera a tese recursal.
V. Recursos conhecidos. Improvido o da parte consumidora. Provido o da VIAÇÃO ITAPEMIRIM para, tão somente, determinar a restituição, na forma simples, dos valores despendidos na compra das novas passagens. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pela recorrente LUCIMAR PEREIRA DA SILVA (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).